Tribunal: TCU
Processo: 005.815/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto O projeto A BASE PARA A FORMAÇÃO ESPORTIVA ANO II tem como objetivos;Oferecer atividades esportivas de formação, em futebol de campo, no contra-turno do periodo escolar;Oferecer apoio multidisciplinar, relacionado às atividades do projeto;Promover a integração entre os alunos e famílias, através de atividades organizadas pela equipe social;Promover a capacitação específica de pessoas envolvidas com o projeto;Desenvolver atividades esportivas compatíveis com as faixas etárias dos participantes (no da TCE no sistema: 2575/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7229/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Dailsom Lettieri e Araxá Esporte Clube, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 1000863- 22, cujo nome é ""A base para Formação Esportiva Ano II". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, houve um transcurso de tempo superior a cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional correspondente à data da prestação de contas (15/8/2012) e a primeira causa interruptiva caracterizada pelo parecer 19/2018/CGDPE/PCF/CGDPE/DIFE/SE CEX (3/10/2018), conforme indicado nos parágrafos 18 e 19 da instrução da unidade técnica à peça 211; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o, 4o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.815/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Araxá Esporte Clube (26.042.069/0001-71); Dailsom Lettieri (XXX.092.821-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.